Tribunal: STF
Processo: RE 1546363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 48, fl. 2):



    Apelação. Fraude à licitação. Preliminares afastadas. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Recebimento da peça acusatória adequadamente fundamentado. Declarações prestadas no procedimento de produção antecipada de provas com a presença de advogado. Recursos defensivos buscando, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo delito de fraude à licitação, nos moldes em que proferida. Penas, regime prisional e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos mantidos. Recursos defensivos não providos.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes, VANDA REGINA TEIXEIRA MENDES e GILSON DONIZETE MENDES, foram condenados às penas individuais de 2 anos e 8 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo, por terem cometido o crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 (Doc. 33).



    O TJSP negou provimento aos recursos de apelação dos réus e manteve a sentença (Doc. 48).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 57).



    No apelo extremo, interposto conjuntamente, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem que o acórdão ofendeu os arts. 5º, LIII, e 109, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduzem que “restou violada a Constituição Federal, havendo evidente incompetência do juízo estadual para julgamento da ação”(Doc. 60, fl. 12).



    Argumentam que, “[c]omo as verbas públicas envolvidas no caso são de origem federal, é patente a competência da Justiça Comum Federal para processar e julgar o feito, tornando-se legítimo o MPF para figurar no polo ativo da presente demanda, sequer o desinteresse da União em integrar a lide, no caso, não tem o condão de afastar a competência da Justiça Federal” (Doc. 60, fl. 14).



    Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para cassar o acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário “no que atine ao Tema 339/STF” e, no mais, o admitiu (Doc. 74).



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo trecho em que o TJSP afastou a nulidade de incompetência absoluta (Doc. 48, fls. 4-5):



    Inicialmente, afasto as preliminares arguidas.



    Não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Ora, colhe-se dos autos que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE -, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, firmou convênio com o Município de Pontal, então representado pelo Prefeito, ora réu, Antônio Frederico Venturelli Júnior, objetivando a construção de escolas infantis. 



    O dinheiro advindo do FNDE foi depositado em conta bancária do Município, cujo Prefeito geriu o numerário da forma que reputou conveniente para a consecução das obras.



    Dessa forma, o numerário foi transferido da União para o Município de Pontal, passando a integrar o patrimônio deste ente federativo, situação que justifica a competência da Justiça Estadual para o julgamento da questão, o que está em conformidade com a Súmula nº 209 do C. STJ: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.



    No ponto, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a competência para processar e julgar desvios de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo quando originárias de repasses da União, é do Poder Judiciário estadual, exceto nos casos em que os recursos ainda não tenham sido integrados ao orçamento do Estado ou do Município.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. REPASSE DE VALORES AO MUNICÍPIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA VERBA FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1483199 AgR, el. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/05/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEF. CONVÊNIO. VERBA INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE n. 1.249.436-AgR Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. PROCESSO PENAL. MALVERSAÇÃO DE VERBAS TRANSFERIDAS A MUNICÍPIO, PELA UNIÃO FEDERAL, MEDIANTE CONVÊNIO. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual ou municipal acusado de malversação da verba pública que, transferida pela União Federal mediante convênio, foi incorporada ao orçamento do ente da Federação. Inaplicabilidade do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento. (AI n. 837.201-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Além disso, nesse contexto, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente